Tribunal: TJMT
Processo: 0004323-41.2019.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004323-41.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Fernando Masquiao (APELANTE), FERNANDO MASQUIÃO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA
PESSOAL
– ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL
– IMPROCEDÊNCIA
– TRABALHO OSTENSIVO DA POLÍCIA MILITAR – 2. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA –PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO
3. RECURSO

DESPROVIDO.

1.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de caráter permanente e de perigo abstrato, donde se conclui o estado
flagrancial
em que se encontrava o apelante. Dessa forma, resta justificada e legalmente fundamentada em razão da situação de
flagrância.

2.
Exist
indo
provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, ora apelante, a confirmarem a ocorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, não h
á
que se falar em absolvição.

3.
RECURSO

DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A Defesa de
FERNANDO MASQUIÃO
interpôs
Recurso de Apelação Criminal, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo
da
2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA-MT
, que o condenou à pena de

02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela infração ao disposto no artigo 14,
caput
, da Lei no. 10.826/03, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo.

Em suas razões, a Defesa postula
, à guisa de preliminar,

a ilicitude da ação
fundamentada
na nulidade da busca desprovida de mandado e, por conseguinte, das provas obtidas
.

No mérito:

pugna pela absolvição
por
ausência de provas.
(ID
201295314
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

201295318
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo DESPROVIMENTO

do recurso interposto

(
ID
.

207421656
)
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA: PRETENDIDA ANULAÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE QUE ESTE TERIA SE INICIADO POR PROCEDIMENTO ILEGAL - INSUBSISTÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE ENVOLVIDO NA ATIVIDADE ILÍCITA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA BUSCA DESPROVIDA DE MANDADO E DAS PROVAS OBTIDAS DAQUELE ATO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PERMANENTE - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E PUNÍVEL - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(SIC)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que o
Ministério Público denunciou o apelante, dando-o como incurso nas
penas

d
o

art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
,
n
os
seguintes termos:

“
Que no dia 30 de julho de 2019, na Av. Planalto, S/N, Primavera, em Água Boa-MT, o denunciado Fernando
Masquião
, ciente da ilicitude de sua conduta, manteve sob sua guarda e portou arma de fogo do tipo revólver calibre 22 municiado com 06 (seis) munições de uso permitido sem autorização legal.

Segundo apurado, nas circunstâncias de local e data acima mencionados o acusado recebera de pessoa desconhecida a rama
(arma)
de fogo do tipo
revólver
calibre 22 e 06 (seis) munições de uso permitido, aptos a produzirem disparos, mantendo a arma de fogo e munições sobre sua guarda.

Ao avistar a guarnição da Polícia Militar se aproximar o
acusado empreendeu fuga do local onde se encontrava
sendo alcançado e abordado poucos momentos depois. O acusado jogou a arma que portava ao chão, reconhecendo, em seguida, que a portava, mas que não lhe pertencia.”
(Sic)

O
juízo de primeiro grau
, na decisão
que
condenou o apelante,
a
ssim consignou
:

“
(...)
Por sua vez, embora revel, interrogado em sede policial, o acusado disse que estava com o armamento a pedido de uma pessoa desconhecida, que lhe ofereceu a quantia de R$100,00 para que guardasse o revólver. Ainda, informou que estava o portando quando abordado, tentou escondê-lo, mas os policiais o encontraram.

Todavia, não é crível que alguém aceite receber de pessoa que
sequer conhece
objeto amplamente sabido como ilícito.

Diante disso, e considerando que os depoimentos dos policiais foram harmônicos, não só entre si, mas também em relação ao que expuseram em fase inquisitiva, devidamente demonstrada a responsabilidade criminal do acusado.

(...)
Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu FERNANDO MASQUIÃO pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, nos moldes da fundamentação.

Ainda, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP. Consigna-se que eventual pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça será avaliada pelo juízo das execuções penais. A concessão do benefício não exclui a condenação da acusada em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

(...)

Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação e; b) prestação pecuniária no valor de um
salário-mínimo
vigente ao tempo do pagamento.
”
(
S
ic)

Retratada a situação
processual
, passo à análise da matéria do recurso.

Primeiramente,
não
deve ser acolhida a pretensão d
e
nulidade das provas
por busca pessoal desprovida de mandado
.

Com efeito,

na hipótese, não vejo razões para invalidar a
abordagem e busca pessoal

realizada pelos agentes

policiais
, pois
o comportamento de
correr, andar de pressa,
se desestabilizar ou
apresentar
nervosismo

ao
se depara
r
com uma guarnição policial
, caracteriza
a
fundada suspeita para a
revista
pessoal
.

Seguindo o mesmo raciocínio,
destaco
o
julgado do STJ:
“Consta dos autos,
que
os policiais estavam em ronda e o paciente
demostrou nervosismo ao avistar a presença dos policiais
, situação que
levantou a suspeita dos agentes
, que fizeram a abordagem, ou seja,
havia fundada suspeita de que
o mesmo
estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade.
”
(STJ -
AgRg
no HC n. 845.760/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.)

“(...) ao notar a presença da equipe policial que realizava patrulhamento de rotina,
apresentou acentuado nervosismo
, o que causou estranheza nos milicianos (militares), que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato,
fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada
” (STJ,
AgRg
no HC 684062/SP)
”. (
TJMT - N.U 1003246-20.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 29/05/2023)” (Sic).

Importante
acrescentar
que o porte ilegal de arma de fogo é delito de caráter permanente e de perigo abstrato,
dond
e
se conclui
o estado

flagr
a
ncial
em que se encontrava o apelante
.

D
essa
forma, resta
justificada e legalmente fundamentada em razão da situação de flagrância
.

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal do Apelante, pelo que,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

Quanto a
absolvi
ção

por ausência de provas
,

não há como a tese prosperar, pois

a
s
entença
fundamentou
-se na
existência de

provas
de autoria e materialidade

n
os autos
.

Os policiais militares GEOVANY PEREIRA DE OLIVEIRA e ELNATAN OLIVEIRA NERIS
,

confirmaram
o registro d
a
ocorrência, disseram que estavam em ronda quando avistaram o réu, o qual, ao avistar a viatura,
mostrou-se em
atitude suspeita
, pois
tentaram abordá-lo, mas ele não parou, adentrando em uma residência
.

E
ntão, desceram da viatura e realizaram o seu acompanhamento
,

quando
consegui
ram
abordá-lo e, no local, encontr
aram
a arma
que estava cerca d
e

há
4
metros do réu
que diss
e
que estaria guardando o armamento para outra pessoa
.

Sob o crivo do contraditório, o
s
doi
s policiais militares
foram uníssonos ao afirmarem que, em buscas no
local
, encontraram a arma de fogo.

Com relação ao
s
depoimento
s
prestado
s
por policiais, a lei
não lhes retira a
validade, tanto que não o
s
elenca entre os impedidos ou suspeitos, não
os
dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos
fatos
.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

A materialidade delitiva resta indubitável, conforme se pode aferir pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito id. 38355268
(
fl. 3
)
, Boletim de Ocorrência id. 38355268
(
fl. 4 e 5
)
, Laudo Pericial id. 38355268
(
fl. 11/16
)
e pelos depoimentos de testemunhas.

Dessa feita,
exist
indo
provas suficientes

quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, a confirmarem a ocorrência da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido
, não h
á
que se falar em absolvição.

Já quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Posto isso,
em sintonia com parecer Ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
FERNANDO MASQUIÃO
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024